Tribunal: STF
Processo: ARE 654489
Classe: ARE
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-10-25
Data de publicação: 2011-10-25

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO DO TRABALHO. COMISSÃO DE CONCILIAÇÃO PRÉVIA. EFICÁCIA LIBERATÓRIA DO TERMO DE CONCILIAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. CONTROVÉRSIA DECIDIDA EXCLUSIVAMENTE À LUZ DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. PRECEDENTES.



    1. A ausência de análise prévia e conclusiva pela instância judicante de origem sobre temas constitucionais suscitados no recurso extraordinário inviabiliza a abertura da via recursal extraordinária por faltar o requisito do prequestionamento da matéria.



    2. Não é possível, em recurso extraordinário, reexaminar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso.



    3. Agravo regimental desprovido.